Tribunal: TJDFT
Processo: 0727534-55.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/1991.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte Autora, ANTONIO JOSE DA SILVA ALMEIDA, em face da sentença que, nos autos da “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ” proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber a possibilidade de conversão do benefício de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, ou subsidiariamente, converter o benefício de Auxílio-Acidente em Auxílio-Doença Acidentário.
III. Razões de decidir
3. A conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez tem como requisitos a comprovação da qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho, o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, bem como a prova da incapacidade total e permanente, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos dos arts. 42 e 43, ambos da Lei n. 8.213/1991.
4. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença concedido em razão de incapacidade temporária do segurado para exercer seu trabalho habitual, causada por lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza (Lei no 8.213/91, art. 86, §2o). Portanto, considerando a natureza de tais benefícios, o requerimento administrativo para a concessão do auxílio-doença, benefício inicial, já abrange o pedido de concessão do auxílio-acidente, devido ao segurado que não se recupera totalmente de uma doença ocupacional ou acidente e fica com sequelas permanentes que reduzem a sua capacidade para trabalhar, o que é o caso em questão.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 42, 43 e 86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1146986, 07085061420178070015, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019.